Tribunal: TJMT
Processo: 1013483-47.2018.8.11.0041
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013483-47.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Promessa de Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[NATALIA VENANCIO DE ASSIS - CPF: 383.082.718-04 (APELANTE), PAULO HENRIQUE GAIVA MUZZI - CPF: 904.312.601-25 (ADVOGADO), JOAO GABRIEL SILVA TIRAPELLE - CPF: 883.287.671-04 (ADVOGADO), MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA - CNPJ: 08.343.492/0001-20 (APELANTE), ANDRE JACQUES LUCIANO UCHOA COSTA - CPF: 036.405.396-80 (ADVOGADO), MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA - CNPJ: 08.343.492/0001-20 (APELADO), ANDRE JACQUES LUCIANO UCHOA COSTA - CPF: 036.405.396-80 (ADVOGADO), NATALIA VENANCIO DE ASSIS - CPF: 383.082.718-04 (APELADO), PAULO HENRIQUE GAIVA MUZZI - CPF: 904.312.601-25 (ADVOGADO), JOAO GABRIEL SILVA TIRAPELLE - CPF: 883.287.671-04 (ADVOGADO), LEONARDO FIALHO PINTO - CPF: 059.220.376-09 (ADVOGADO), DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO), LEONARDO FIALHO PINTO - CPF: 059.220.376-09 (ADVOGADO), DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU OS RECURSOS.

E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEIS –
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – INOCORRÊNCIA DE ATRASO NA ENTREGA - DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS – DEVOLUÇÃO DE TAXA CONDOMINIAL ANTERIORES À ENTREGA DAS CHAVES – PRECEDENTE DO STJ - SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS DESPROVIDOS.

“(...) Inocorrência de abalo moral indenizável pelo atraso de alguns meses na conclusão da obra, em razão das circunstâncias do caso concreto. (...)”
(
ex vi
– Recurso Repetitivo - REsp 1551968/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/08/2016, DJe 06/09/2016)

São ilegais as cobranças das taxas condominiais previamente à entrega das chaves do empreendimento, porquanto anteriores à imissão na posse do imóvel.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Recursos de apelação cível aviados por
Natalia Venancio de Assis
e por
MRV Engenharia e Participações S/A
, objetivando a reforma da sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos contidos na ação de indenização por danos morais e materiais.

Para tal desiderato, sustenta a apelante
Natalia Venancio de Assis
que merece reforma a sentença, uma vez que, em razão do atraso para entrega do imóvel adquirido da apelada, sofreu prejuízos de ordem material, tendo em vista que foi obrigada a arcar com aluguéis de outro imóvel e, ainda, que realizou o pagamento relativo a taxa de condomínio e IPTU, em momento anterior a entrega das chaves, bem como informa ter arcado com valores não contratados, relativos a taxa de assessoramento imobiliário.

Pugna, assim, pelo provimento do recurso e a reforma parcial da sentença para que seja julgado totalmente procedente os pedidos contidos na inicial e, ainda, a condenação da apelada em danos morais e nos ônus sucumbenciais no montante de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

A apelada
MRV Engenharia e Participações S/A
, por sua vez, em contrarrazões (Id 50848093), defendeu o acerto da sentença recorrida, pugnando, assim, pelo desprovimento do recurso e a condenação da apelante em custas e honorários advocatícios.

Por outro lado, a apelante
MRV Engenharia e Participações S/A
, sustenta que não há nos autos comprovação dos pagamentos das taxas condominiais no período de setembro de 2014 até janeiro de 2015, tendo juntado a apelada, tão somente, 2 (duas) cartas de cobranças relativas à taxas condominiais de seu imóvel, em nome de pessoa diversa e desconhecida, as quais fazem referência, apenas, aos meses de setembro e outubro de 2014.

Aduz, ainda, que nos termos do contrato de compra e venda entabulado entre as partes, o imóvel foi entregue no prazo correto, não havendo atraso e, ainda, que a sucumbência da apelante foi, tão somente, de 30% (trinta por cento).

Pugna, assim, pelo provimento do recurso e a reforma da sentença, para que seja afastada a condenação ao ressarcimento das taxas de condomínio e que seja a apelada condenada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

A apelada
Natalia Venancio de Assis
, por sua vez, em contrarrazões (Id 50848095), defendeu o acerto da sentença recorrida, pugnando, assim, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Compulsando os autos, verifica-se que a
apelante Natalia Venancio de Assis
propôs
Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais, em desfavor da empresa MRV Engenharia e Participações S/A, sustentando, em síntese, que firmaram Contrato Particular de Promessa de Compra e Venda de bem Imóvel, em julho de 2014, para aquisição de um apartamento localizado no Residencial Parque Chapada Imperial, no 104, Bloco B e, ainda, que o referido imóvel foi entregue em 02/03/2015, com aproximadamente 08 (oito) meses de atraso.

Arguiu, também, que houve a inclusão do “termo Aditivo ao Contrato de Promessa de Compra e Venda”, com a cobrança de R$ 700,00 (setecentos reais) pelos serviços de assessoria no financiamento, aduzindo ser na verdade uma venda casada; que foi cobrado taxas condominiais e IPTU anterior a entrega das chaves, em nome de terceiro, mas referentes a sua unidade, além de “adiantamento de parcelas”.

Alegou que em razão do atraso da obra foi obrigada a alugar um imóvel, com aluguel mensal de R$ 800,00 (oitocentos reais), pugnou, assim, pela condenação da empresa MRV Engenharia e Participações S/A em indenização por danos morais e materiais.

O magistrado
a quo
por sua vez,
julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, para condenar à ré ao pagamento de danos materiais a título de taxa condominial referente aos meses de setembro de 2014 até janeiro de 2015, anteriormente à imissão na posse.

Vejamos.

É incontroverso nos autos que as partes celebraram contrato de compra e venda, objetivando obter bem imóvel,
apartamento localizado no Residencial Parque Chapada Imperial, no 104, Bloco B
, no qual foi previsto a conclusão do empreendimento para 31.12.2014 (Id 50848068 - Pág. 2) acrescidos mais 180 (cento e oitenta) dias para conclusão das obras (Id 50848068 - Pág. 3) e, por sua vez, a obrigação foi cumprida no termo estipulado, tendo em vista que foi entregue o imóvel em 19.02.2015 (Id 50847987 - Pág. 1 – acompanhamento de ocorrência).

Ressalto, além disso, que não há que se considerar a data de 02.03.2015 (Id 50847987 - Pág. 2 – autorização para entrada de mudança), como de entrega das chaves, diante do documento de Id 50847987 - Pág. 1,

que demonstra o “status” de concluída a entrega das chaves em 19.02.2015.

Assim, não prospera a tese de atraso na entrega do imóvel, tendo em vista que a previsão de prorrogação da entrega da obra por até 180 (cento e oitenta dias) afigura-se lícita, na medida em que estabelecida de forma proporcional e, ainda, em razão de que é de conhecimento público e notório que a construção civil envolve diversas variáveis, tais como materiais, mão-de-obra, inadimplência, entre outros, sendo razoável a prorrogação do prazo de entrega de 180 (cento e oitenta dias), diante da dificuldade na definição exata do término da obra, mormente no caso vertente que envolve inúmeras unidades autônomas.

Já com relação à ocorrência de danos morais, melhor sorte não socorre à apelante
Natalia Venancio de Assis
.

Isso porque, O Superior Tribunal de Justiça definiu em Recurso Especial Repetitivo que o curto período de demora não enseja reparação por danos morais, mas o excesso sim, pois fere o direito à moradia.

Confira-se:

“RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ADMISSIBILIDADE PELO CPC/1973. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 2/STJ. PROCESSAMENTO PELO CPC/2015. CORRETAGEM. INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA. RITO DOS ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015. - RECURSO ESPECIAL DA INCORPORADORA. LEGITIMIDADE PASSIVA 'AD CAUSAM'. TEORIA DA ASSERÇÃO. PRESCRIÇÃO E CASO FORTUITO. ALEGAÇÃO GENÉRICA. ÓBICE DA SÚMULA 284/STF. II - RECURSO ESPECIAL ADESIVO DOS CONSUMIDORES.
INOCORRÊNCIA DE DANO MORAL. ATRASO DA OBRA. CURTO PERÍODO. MERO INADIMPLEMENTO
. INDENIZAÇÃO POR LUCROS CESSANTES. ÓBICE DA SÚMULA 7/STF. REPETIÇÃO EM DOBRO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ. III - TESE PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015: 3.1. Legitimidade passiva 'ad causam' da incorporadora, na condição de promitente-vendedora, para responder a demanda em que é pleiteada pelo promitente-comprador a restituição dos valores pagos a título de comissão de corretagem e de taxa de assessoria técnico-imobiliária, alegando-se prática abusiva na transferência desses encargos ao consumidor. IV. RECURSO ESPECIAL DA INCORPORADORA: 4.1. Aplicação da tese ao caso concreto, rejeitando-se a preliminar de ilegitimidade passiva. 4.2. Incidência do óbice da Súmula 284/STF no que tange às alegações de prescrição e de caso fortuito, tendo em vista o caráter genérico das razões recursais. V. RECURSO ESPECIAL ADESIVO DOS CONSUMIDORES: 5.1.
Inocorrência de abalo moral indenizável pelo atraso de alguns meses na conclusão da obra, em razão das circunstâncias do caso concreto
. 5.2. Incidência do óbice da Súmula 7/STJ, no que tange à pretensão de condenação da incorporadora ao pagamento de indenização por lucros cessantes durante o curto período do atraso na entrega da obra. 5.3. Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal 'a quo' (Súmula 211/STJ). 5.4. Ausência de prequestionamento da questão referente à repetição em dobro dos valores da comissão de corretagem e do serviço de assessoria imobiliária. VI - RECURSOS ESPECIAIS DESPROVIDOS.”
(REsp 1551968/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/08/2016, DJe 06/09/2016) (destaquei)

Na hipótese, não houve o atraso na entrega da obra, não ocorrendo frustração das expectativas, das metas e o ideal da apelante, sendo indevido o dano moral.

Igualmente, por não haver atraso na entrega do empreendimento, não houve falha na prestação de serviço, inexistindo a obrigação de a empresa MRV indenizar a apelante Natalia em danos materiais, no que tange ao pagamento de aluguéis, lucros cessantes.

Com relação à devolução da taxa de assessoria, não merece reparos a sentença.

Isso porque, como bem destacado pelo magistrado
a quo
, verifica-se que a taxa em que a parte consumidora está sendo cobrada é concernente
a taxa de “serviços de assessoria no financiamento”, em que é destinada à prestação de serviços específicos, como esclarecimento para obtenção de financiamento, emissão de guia de ITBI junto a prefeitura local, registro de contrato de financiamento junto ao cartório, entre outros.

Assim, considerando que
os serviços contratados pela parte consumidora referem-se a serviços adicionais relativos à conclusão da operação de compra e venda, a exemplo dos serviços de despachante (...) não há irregularidades neste tipo de cobrança, visto que, a contratação se deu por meio de termo em apartado e mediante prévia anuência do comprador, inexistindo nos autos provas de que a contratação principal tenha sido vinculada à aquisição do referido serviço.

Logo, não há demonstração de ato ilícito praticado pela empresa MRV, não havendo que se falar em restituição do valor pago.

Já quanto à cobrança de taxas condominiais, verifica-se que a entrega das chaves ocorreu em 19.02.2015, apresentando-se ilegais as cobranças das taxas condominiais previamente a esta data, porquanto anteriores à imissão da apelante Natalia na posse do imóvel.

Já no que tange ao IPTU, a parte autora não juntou aos autos nenhum documento comprobatório de sua cobrança, não havendo em se falar em sua restituição, como bem frisou o magistrado
a quo
em sua sentença.

Assim sendo, diante da ausência de alteração da condenação da empresa MRV Engenharia, permanece inalterada a sucumbência recíproca fixada na sentença.

Pelo exposto,
nego provimento a ambos os recursos
, mantendo inalterada a sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2020